Tribunal: TJPA
Processo: 0005692-51.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005692-51.2013.8.14.0133

APELANTE: ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO NÃO CONFIGURADO. RETROATIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAL 14.230/2021. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Pretende o agravante a reforma da decisão monocrática que reconheceu a retroatividade das disposições introduzidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021, bem como que nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento.

2-A

Lei nº

14.230/2021 trouxe significativa alteração na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais previsão expressa da necessidade de comprovação do dolo nas condutas descritas nos artigos 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

3-Ante o teor punitivo da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei nº 14.230, de 26 de outubro de 2021, responsável pela recentíssima reforma da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), tem-se a aplicabilidade retroativa, em que pese a ausência de previsão expressa. Precedente do STJ.

4-

Aplicação da Tese de Repercussão Geral firmada pelo STF no Tema 1199. Neste viés, nota-se que quanto aos pressupostos e tipificações do ato ímprobo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Outrossim, segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, a aplicação da nova lei esbarra em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), o que não é o caso dos autos.

5-Portanto, constata-se que as alegações do agravante não ensejam a reforma da decisão monocrática agravada, considerando que esta foi proferida com amparo em entendimento firmado pelo STF.

6-
Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática id. 12282288 que PROVEU a apelação interposta pelo por Antonio Armando Amaral de Castro para reformar a sentença que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa consubstanciado em ausência de prestação de contas.

A decisão monocrática apelada reconheceu a retroatividade das disposições introduzidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021, bem como que nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento.

A monocrática agravada apresenta o seguinte dispositivo:

Em que pese às irregularidades apontadas pela Corte de Contas, não há evidências de fim especial de agir voltado à lesão ao erário e a comprovação de efetivo prejuízo aos cofres da Administração Municipal.

Importante frisar que as meras irregularidades administrativas mostram a inaptidão do Gestor, mas não é suficiente para configuração da improbidade, merecendo assim reforma integral a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença atacada, tudo nos limites da fundamentação lançada.

Irresignado, o Ministério Público do Estado interpôs Agravo Interno em que defende a irretroatividade das normas introduzidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021 no microssistema de responsabilização de agentes públicos por atos de improbidade administrativa.

Requer a reforma da monocrática agravada para desprover a apelação e manter a sentença de 1º grau que condenou o agente público pela prática de ato de improbidade administrativa.

A parte adversa não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende o agravante a reforma da decisão monocrática que reconheceu a retroatividade das disposições introduzidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021, bem como que nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento.

Sustenta o agravante que as normas veiculadas na Lei Federal n.º 14.230/2021 não retroagem.

Conforme delineado na decisão agravada, a

Lei nº

14.230/2021 trouxe significativa alteração na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais previsão expressa da necessidade de comprovação do dolo nas condutas descritas nos artigos 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Registra-se que, ante o teor punitivo da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei nº 14.230, de 26 de outubro de 2021, responsável pela recentíssima reforma da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), tem-se a aplicabilidade retroativa, em que pese a ausência de previsão expressa.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado do E. STJ:

“As ações de improbidade administrativa não são ações civis por excelência. Tratá-las como tal é um equívoco. São ações de conteúdo punitivo, participantes do microssistema do Direito Administrativo Sancionador. São ações 'penaliformes', subordinadas muito mais de perto à 'principiologia' — repito: à 'principiologia' — típica do Direito Penal e do Processo Penal. Nesse sentido, o STJ tem orientação firme de que 'o objeto próprio da ação de improbidade é a aplicação de penalidades ao infrator, penalidades essas substancialmente semelhantes às das infrações penais. Ora, todos os sistemas punitivos estão sujeitos a princípios constitucionais semelhantes, e isso tem reflexos diretos no regime processual. É evidente, assim — a exemplo do que ocorre, no plano material, entre a Lei de Improbidade e o direito penal —, a atração, pela ação de improbidade, de princípios típicos do processo penal"( REsp 885.836/MG (2006/0156018-0), relator ministro Teori Zavascki, 1ª T, DJ de 02/08/2007, p. 398).

Dessa forma, não se pode afastar a nova legislação, que é mais benéfica aos requeridos.

A propósito: “
A lógica é evidente: o ordenamento jurídico não pode deslegitimar conduta que é benéfica a bem jurídico a que ele próprio confere valor diferenciado (para mais). A legitimidade da conduta, neste caso, deve ser compreendida de forma abrangente, englobando tanto o aspecto penal, como os aspectos cível e administrativo
” (REsp 1123876/DF, relator ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 5/4/2011, DJe 13/4/2011).

A vista disso, recentemente, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente, consignando a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Sobre o tema, transcreve-se a doutrina de Marçal Justen Filho:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência. Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021. (Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2022.pág. 293)

Neste viés, nota-se que quanto aos pressupostos e tipificações do ato ímprobo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Outrossim, segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, a aplicação da nova lei esbarra em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), o que não é o caso dos autos.

Aliás, a possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa veio expressa no art. 1º, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021).

Senão vejamos:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Em resumo, tem-se a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 em tudo aquilo que beneficiar a parte ré, exceto quanto aos marcos temporais fixados para a prescrição.

Portanto, constata-se que as alegações do agravante não ensejam a reforma da decisão monocrática agravada, considerando que esta foi proferida com amparo em entendimento firmado pelo STF.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática.

É como voto.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/02/2024